Tribunal: TJSP
Processo: 2047365-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2047365-21.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é impetrante ANA MARIA DA ROSA e
Paciente TIAGO SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047365-21.2020.8.26.0000 - Voto no 49805
2
Voto no 49805
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2047365-21.2020.8.26.0000
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA - (Processo no 1500143-31.2020.8.26.0545)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Ana Maria da Rosa
Paciente: Tiago Silva de Oliveira
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE ENTORPECENTES
COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE
NÃO PODE SER SOPESADA NA VIA ELEITA SUBSISTÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR VARIEDADE E
QUANTIDADE DE DROGAS PACIENTE QUE POSSUI HISTÓRICO
CRIMINAL EM DELITO DE TRAFICÂNCIA ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Ana Maria da Rosa impetra
habeas corpus em favor de TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
BRAGANÇA
PAULISTA,
nos
autos
do
Processo
no
1500143-31/2020, em que teve negado o pedido de liberdade
provisória.
Sustenta,
em
síntese,
a
ausência
dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, enaltecendo as condições pessoais favoráveis ao
paciente. Aduz, também, que o decisum se pautou,
exclusivamente, na gravidade abstrata do crime. Pleiteia,
assim, a revogação da custódia cautelar, com expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047365-21.2020.8.26.0000 - Voto no 49805
3
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 09/10).
Dispensadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto Procurador de
Justiça Dr. Fábio Kalaf opina pela denegação da ordem (fls.
14/18).
É o relatório.
A impetração deve ser denegada.
O ora paciente foi preso em flagrante delito
por Policiais Civis quando do cumprimento de mandado de
busca e apreensão em sua residência, onde estava
juntamente com um adolescente para a prática de tráfico de
drogas.
Na
oportunidade,
restaram
apreendidas
para
comercialização, 65 pedras de crack, um invólucro plástico de
cocaína, dois pés de maconha pequenos, um simulacro de
arma de fogo, além de uma balança de precisão e aparelhos
celular.
Ponderando as circunstâncias fáticas, não há
equívoco na segregação.
De início, a alegação de ser usuário de drogas
não pode ser solvida nesta via mandamental, eis que requer
intenso revolvimento do quadro fático probatório.
No contexto fático acima exposto, são claros
os pressupostos legitimadores do cárcere, ora evidenciados
pela quantidade, variedade e potencialidade lesiva de
entorpecentes apreendidos, altamente vulnerantes à saúde
pública.
Em semelhante julgado, “Se a prisão cautelar
foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047365-21.2020.8.26.0000 - Voto no 49805
4
fundamentação, a justificar a necessidade da rigorosa
providência, também não há falar em constrangimento ilegal.
3. No caso, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes
está assentada na necessidade de se garantir a ordem
pública,
tendo-se
destacado
a
quantidade
da
droga
apreendida e as circunstâncias em que ocorreu a prisão em
flagrante, a revelar a periculosidade in concreto dos agentes”
(STJ, HC 352090 / SP, 18/05/2016).
Ademais, conforme adiantou-se quando da
análise do pleito liminar a decisão ora combatida não revela-
se ilegal ou teratológica, tendo o douto Juízo analisado com
critério a indispensabilidade da custódia cautelar no caso em
apreço,
sopesando
a
gravidade
concreta
dos
fatos,
evidenciada não só pela expressiva quantidade, diversidade e
natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos, mas
também pelo envolvimento de adolescente na empreitada
criminosa.
Ao contrário da alegação defensiva acerca de
possíveis predicados pessoais favoráveis, o ora paciente
apenas ostenta vínculo ao distrito da culpa em imóvel
visivelmente utilizado para a prática delitiva de traficância,
sem qualquer comprovação de que se dedique a outro labor
lícito. Não bastasse, cuida-se de paciente condenado em
definitivo anteriormente por prática idêntica (fls. 32/37 dos
autos originários), circunstância indicativa de que, em
liberdade, há grandes chances de voltar a delinquir.
Por conseguinte, a medida extrema está
corretamente escorara na necessidade de se resguardar a
ordem pública, a fim de se prevenir a reprodução de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047365-21.2020.8.26.0000 - Voto no 49805
5
delitos, assim como por conveniência da instrução penal e
eventual aplicação da lei penal.
Desta feita, em virtude da necessidade de
segregação cautelar, dispensa-se a análise pormenorizada da
inviabilidade de substituição do cárcere por qualquer outra
medida
cautelar
alternativa
(STJ,
HC
312684/PR,
30/03/2015).
Por fim, na falta de qualquer constrangimento
ilegal, não se mostra legítimo o acolhimento do pleito rogado.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator